Tribunal: TJSP
Processo: 2200980-55.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Luís H. B. Franzé
Órgão colegiado: 17a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-07-19
Data de publicação: 2025-07-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado com base no encerramento unilateral de conta bancária e bloqueio de valores, por ausência de prova inequívoca e necessidade de dilação probatória.
2.

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ENCERRAMENTO DE CONTA E BLOQUEIO DE VALORES.
1. OBJETO RECURSAL. Insurgência do autor contra decisão que indeferiu o pedido de antecipação da tutela, formulado com base no encerramento unilateral de conta bancária e bloqueio de valores, por ausência de prova inequívoca e necessidade de dilação probatória.
2. TUTELA ANTECIPADA RECURSAL. Inviabilidade. Ausência de comprovação inequívoca da verossimilhança das alegações, diante da justificativa contratual e regulatória apresentada pela instituição financeira. Necessidade de contraditório para apuração da origem e da licitude do bloqueio. Aplicação do art. 300, do CPC/15.
3. PERIGO DA DEMORA. Mitigação. Possibilidade de reversão da medida e ausência de comprovação de dano irreparável ou de difícil reparação no período de retenção contratualmente previsto. Ausência de urgência apta a justificar a antecipação da tutela.
4. REEXAME DA TUTELA DE URGÊNCIA. Determinação ao MM. Juízo "a quo" para que proceda ao reexame do pedido de tutela de urgência imediatamente após o protocolo da contestação, considerando eventuais novos elementos trazidos pelas partes.
5. RECURSO NÃO PROVIDO, com observação.